Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736820-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. decote das circunstâncias do crime. ausência de interesse recursal. não conhecimento. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para uso pessoal. inviabilidade. dosimetria da pena. fundamentação idônea. aparelho celular. restituição. impossibilidade. recurso parcialmente conhecido e desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, relativo ao porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a correção da pena fixada; e (iv) definir a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante do réu. III. Razões de Decidir 3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto, na primeira fase da dosimetria, não houve negativação do referido vetor. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão da substância entorpecente em poder do acusado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados de forma harmônica ao longo da instrução e corroborados pelas demais provas dos autos. 5. A desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, mostra-se incabível diante da apreensão de substância entorpecente em contexto típico de traficância. 6. Deve ser mantida a pena fixada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a presença de registros na folha de antecedentes penais do réu, que autorizam a avaliação desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a caracterização da agravante da reincidência, na segunda etapa. 7. A determinação de destruição do celular apreendido por ocasião do flagrante do réu encontra amparo no artigo 243, da Constituição Federal, e no artigo 68, da Lei de Drogas, sendo inviável o acolhimento do pedido de restituição. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 243; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 68. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Outrossim, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024